Tribunal: TJMT
Processo: 1029007-03.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029007-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MARCELO BEZ DEBATIN DA SILVEIRA - CPF: 220.914.688-78 (ADVOGADO), VIAPOL LTDA - CNPJ: 58.681.867/0001-30 (AGRAVANTE), EDUARDO MARTINELLI CARVALHO - CPF: 268.423.848-00 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), SUB PROCURADOR GERAL FISCAL DA SUBPROCURADORIA-GERAL FISCAL (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO BUENO - CPF: 010.366.651-60 (ADVOGADO), GABRIEL ROCHA BRANDAO - CPF: 126.785.636-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto pela parte impetrante contra a decisão que indeferiu a liminar em mandado de segurança que visa à suspensão
da
exigibilidade de créditos tributários relativos ao ICMS.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de liminar em mandado de segurança, quais sejam: (i) a relevância dos fundamentos (
fumus boni iuris
); e (
ii
) o risco de ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (
periculum in mora
).

III. Razões de decidir:

3. A relevância dos fundamentos está presente, uma vez que
, em sede de cognição sumária, restou verificada a possível prescrição dos créditos tributários contidos nas
certidões de dívida ativa.

4.
O risco de dano à atividade econômica da empresa, em virtude de restrições fiscais e possíveis atos expropriatórios, justifica a suspensão da exigibilidade dos créditos.

5. Ambos os requisitos do art. 7º, III, da Lei n. 12.016/2009 foram satisfatoriamente demonstrados, justificando a concessão da liminar.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“Presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, impõe-se a concessão de liminar em mandado de segurança para suspender
exigibilidade dos créditos tributários consubstanciados nas CDAs”.

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:

CTN,
arts
. 151, III, e 174;

Lei n. 12.016/2009, art. 7º, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no MS 26339/DF, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Seção, j. 10.2.2021
;
STJ,
AgRg
no REsp 1487929/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 05/02/2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
VIAPOL LTDA
contra a decisão proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos do mandado de segurança n. 1018739-58.2024.8.11.0041 impetrado contra ato do
SUBPROCURADOR-GERAL DA SUBPROCURADORIA-GERAL FISCAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de liminar que visava à suspensão da exigibilidade dos créditos tributários das certidões de dívida ativa n. 2023753088 e n. 2023339747, relativas a débitos de imposto sobre circulação de mercadorias e serviços no regime de substituição tributária (ICMS-ST).

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta: (i) prescrição dos créditos tributários; (
ii
) pagamento integral dos referidos créditos; (
iii
) nulidade das CDAs por falta de fundamentação legal específica, impedindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa; e (
iv
) que a CDA n. 2023753088 já se encontra em execução fiscal no processo n.
1012278-70.2024.8.11.0041, com imposição de medidas constritivas.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, por conseguinte, deferir a liminar e suspender a eficácia do ato impugnado no
mandamus
.

Deferida a antecipação de tutela recursal para suspender
a
exigibilidade dos créditos tributários consubstanciados nas CDAs n. 2023753088 e n. 2023339747, até o julgamento final do presente recurso
(Id.
245817163
).

Contrarrazões apresentadas pelo agravado no Id.
249517694
, pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id.
251190653 pelo provimento do recurso, para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários consubsta
nciados nas CDAs n.
2023753088 e n. 2023339747.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de agravo de instrumento interposto por
VIAPOL LTDA
contra a decisão proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos do mandado de segurança n. 1018739-58.2024.8.11.0041 impetrado contra ato do
SUBPROCURADOR-GERAL DA SUBPROCURADORIA-GERAL FISCAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de liminar que visava à suspensão da exigibilidade dos créditos tributários das certidões de dívida ativa n. 2023753088 e n. 2023339747, relativas a débitos de imposto sobre circulação de mercadorias e serviços no regime de substituição tributária (ICMS-ST).

Pois bem.

O d. Juízo
a quo
, para indeferir o pedido liminar, assim entendeu:

“(...)

para que seja possível a concessão de medida liminar em mandado de segurança deve concorrer dois requisitos legais, quais sejam, a relevância dos motivos ou fundamentos em que se assenta o pedido inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreversível ao direito do impetrante, ou dano de difícil reparação, seja de ordem patrimonial, funcional ou moral, se for mantido o ato coator até a sentença final. Neste sentido o inciso III do art. 7º da Lei nº 12.016/09:

(...)

No caso em tela, observo que os pedidos do impetrante se baseiam no sentido de que demonstrado a prescrição, a nulidade e o pagamento, possuem o direito líquido e certo de ver os débitos referentes ao executivo fiscal nº. 1012278-70.2024.8.11.0041 suspensos, para não sofrer demais constrições.

Pois bem, da análise do conjunto probatório, bem como dos dispositivos legais em que se fundam tais alegações, a priori não verifico ilegalidade na cobrança realizada.

Ainda, a CDA goza de presunção de veracidade, tendo em vista que o art. 3º da Lei nº 6.830/80, corroborado pelo disposto no art. 204 do CTN, estabelece que “a dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez”, a qual só pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de
terceiro
, a quem aproveite.

Isto significa que a certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, que só poderá ser afastada mediante prova inequívoca a ser produzida pelo devedor e não tendo o embargante demonstrado qualquer ilegalidade ou erro na emissão da certidão, a sua inconformidade não permite a sua nulidade.

Dessa maneira, considerando o conjunto probatório acostado ao feito, antes da oitiva da parte contrária, não se pode constatar de forma satisfatória que a parte autora quitou os débitos, pois não há nos autos documentos que demonstrem o mesmo, nem mesmo o processo administrativo a fim de averiguar de início a possibilidade da prescrição.

Ademais, a parte impetrante pretende ver satisfeita a própria medida de nulidade da dívida ativa, porém, insta ressaltar, que o
pedido antecipatório

não se refere à própria tutela que se reclama, mas aos efeitos que esta tende a produzir no plano material e que não possam aguardar o momento oportuno para que tal ocorra, sob pena de não mais ter utilidade para o titular do direito

Portanto, reputo necessário para a melhor análise do pleito, informações efetivas quanto as dívidas mencionadas. Portanto, em sede de juízo provisório, não vislumbro a probabilidade do direto da impetrante, razão pela qual INDEFIRO a medida liminar pleiteada.

(...)”.

Irresignada, a parte agravante interpôs o presente recurso a fim de suspender
a exigibilidade do crédito tributário consubstanciado nas CDAs n. 2023753088 e n. 2023339747
, destacando o risco de dano decorrente de possíveis atos expropriatórios que possam ser praticados pela parte impetrante.

A
concessão de medida liminar em mandado de segurança exige a presença concomitante do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, conforme disposto no artigo 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009.

Nesse sentido, entendo que está presente a probabilidade do direito da parte impetrante, bem como o perigo de dano, ao menos em sede de cognição sumária.

Isso porque, a
respeito da sistemática da prescrição quinquenal, é cedido que o prazo para a Fazenda Pública ajuizar a execução fiscal para a cobrança dos créditos tributários é de 5 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva e, haja vista que a presente execução foi proposta e recebida em momento subsequente à Lei Complementar n. 118/2005, devem ser observados os parâmetros do artigo 174 do Código Tributário Nacional, no que concerne à interrupção do prazo prescricional. Vejamos:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I–
pelo
despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela
Lcp
nº 118, de 2005)

II -
pelo
protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV -
por
qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.”
[
g.n
].

Consigna-se, por oportuno, que o prazo prescricional para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, como no caso de ICMS, passa a fluir no dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último.

Nessa linha, é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO TRIBUTO. CABIMENTO. INTERRUPÇÃO. DESPACHO CITATÓRIO. SÚMULA 83/STJ. CDA. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCINDIBILIDADE DE JUNTADA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.

(...)

2. "
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último
". (
AgRg
no
AREsp
381.242/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/5/2014,
DJe
22/5/2014).

(...)”.

(STJ -
AgRg
no REsp 1487929/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2015,
DJe
12/02/2015).
[
g.n
].

Nesse sentido, em análise das CDAS n. 2023753088 e 2023339747, constata-se que os créditos tributários contidos nas certidões são relacionados à infração de n. 8.16.7
–
ICMS SUBST.TRIBUTÁRIA

DECLARADA EM GIA
. (...) Descrição Infração: Deixou de recolher e/ou recolheu a menor ICMS substituição tributária declarada em GIA –
.

Os créditos tributários referentes à referida infração estão relacionados aos exercícios dos anos de 2008 e 2009.

Como se trata de tributo sujeito à homologação e tendo sido declarado pelo contribuinte por meio da Guia de Informação e Apuração (GIA), conforme informações retiradas da própria CDA
, deve-se considerar como data de constituição definitiva do crédito e início do prazo de prescrição o vencimento do tributo ou a data da entrega da declaração.

Nesse sentido, observa-se que em
17.2.2014
houve pedido de revisão de lançamento formulado pelo contribuinte, que foi julgado improcedente na esfera administrativa em
21.6.2017
.

Em que pese a alegação da Fazenda Pública de que o processo administrativo foi finalizado apenas no ano de 2023, não há, aparentemente,
comprovação
de motivo que justifique a prolongação após a decisão
de
2017.

Assim, o pedido de revisão do lançamento administrativo, por parte do contribuinte, suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos moldes do artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional.

Portanto, haja vista que o executivo fiscal n. 1012278-70.2024.8.11.0041, que visa a cobrança da CDA n. 2023753088, foi ajuizado em 28.3.2024 e que a CDA n. 2023339747, até a presente data, ainda não foi executada, aparentemente, os créditos tributários discutidos nos autos estão abarcados pela prescrição.

Quanto ao risco de dano, a manutenção da exigibilidade dos créditos inscritos em dívida ativa representa ameaça à atividade econômica da agravante, que pode sofrer restrições no cadastro de regularidade fiscal e ter o nome inscrito em órgãos de proteção ao crédito, dificultando o exercício de suas operações comerciais.

Dessa forma, presentes os requisitos previstos no art. 7º, III, da Lei n. 12.016/2009, impõe-se o deferimento de liminar para suspender a eficácia do ato impugnado no
mandamus
.

“
1. É longevo o ensinamento, bem exposto por HELY LOPES MEIRELLES, no sentido de que ‘a liminar não é uma liberalidade da Justiça; é medida acauteladora do direito do impetrante, que não pode ser negada quando ocorrem seus pressupostos como, também, não deve ser concedida quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade’ (Mandado de segurança. 21. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 72).

2. No âmbito do remédio mandamental, a concessão de liminar exsurge condicionada à satisfação, cumulativa e simultânea, dos requisitos indicados no art. 7.º, inciso III, da Lei n. 12.016/09, a saber, o fundamento relevante (
fumus boni iuris
) e a possibilidade de ineficácia da medida, acaso deferida apenas ao fim da demanda (
periculum in mora
). Nessa mesma linha de compreensão, CASSIO SCARPINELLA BUENO assinala que ‘ambos os pressupostos devem coexistir, isto é, mostrar a sua presença concomitante, sob pena de o pedido de medida liminar ser indeferido’ (A nova lei do mandado de segurança. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 64).
” (STJ,
AgInt
no MS 26339/DF, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Seção, julgado em 10.2.2021,
DJe
11.6.2021).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto,
para reformar a decisão agravada e conceder a medida liminar, determinando a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários consubstanciados nas CDAs n. 2023753088 e n. 2023339747, até o julgamento final do mandado de segurança n. 1018739-58.2024.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024